Tribunal: STF
Processo: RE 1291295
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FEITO QUE JÁ FOI APRECIADO POR ESTA SUPREMA CORTE EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 29/06/2022. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA EXPOSIÇÃO DA AUTORA A AGENTES AGRESSIVOS PREJUDICIAIS À SAÚDE DURANTE VINTE E CINCO ANOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. Para o reconhecimento das condições especiais em que foi prestado o serviço pelo segurado, para fins de aposentadoria especial, até a vigência da Lei nº 9032/95, bastava observar se a categoria profissional, a que ele pertencia, ou se o agente nocivo à saúde e à integridade física, a que estava exposto, constava dos anexos aos decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79. A partir das alterações introduzidas pela Lei nº 9.732/1998, a comprovação de exposição aos agentes agressivos passou a ser feita com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.



    EXPOSIÇÃO AO AGENTE PREJUDICIAIS À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do Julgamento do ARE 664.335/SC sob o rito de repercussão geral, entendeu que o segurado somente faz jus concessão de aposentadoria especial se houver a efetiva exposição aos agentes agressivos prejudiciais à saúde, de modo que o uso de EPI eficaz descaracteriza a condição especial da atividade, à exceção dos trabalhadores submetidos ao agente agressivo ruído acima dos limites legais de tolerância. 



    RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA. Reconhecida a exposição a agentes agressivos prejudiciais à saúde durante 25 anos, faz jus o segurado à aposentadoria por tempo de contribuição especial com o pagamento das parcelas devidas desde o requerimento administrativo. 



    RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. No caso em exame houve concordância quanto à concessão da aposentadoria especial, situação que enseja o reconhecimento do pedido.



    Apelação do INSS desprovida.” (Doc. 9, p. 12, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Doc. 10) foram parcialmente providos para “ajustar os Juros de Mora e Correção Monetária ao que decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 870.947” (Doc. 12, p. 5). 



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, incisos XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou diretamente a Constituição, ao entender que o uso eficaz de Equipamento de Proteção Individual - EPI, embora reduza os efeitos do agente agressor à saúde, não descaracteriza a periculosidade e/ou insalubridade da atividade desenvolvida. Alega que, “desde a vigência da Lei nº 9.032/95, é exigida a comprovação da efetiva exposição, ao agente, de trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde, bem como o tempo de exposição permanente, não ocasional nem intermitente” (Doc. 16, p. 8). Afirma que o “que determina a contagem de tempo como especial, e a concessão da correspondente aposentadoria especial, ou sua conversão em comum, é o fato de o trabalhador ter exercido qualquer atividade profissional, independentemente da categoria, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, por efetiva exposição a algum agente físico, químico ou biológico, ou combinação destes” (Doc. 16, p. 9). Discorre que “não se trata mais de identificar à qual categoria profissional pertence o trabalhador, mas se exerceu atividade, qualquer que seja, sujeito a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (Doc. 16, p. 9). Ressalta que “é evidente que a eficácia dos equipamentos disponibilizados se comprova, também, pelos próprios formulários (PPP), pois estes nada mais são do que documentos que se reportam a laudos e estudos técnicos realizados pela própria empresa“ (Doc. 16, p. 12). Assevera que, “em nenhum momento, a parte autora se insurgiu, questionou, ou contradisse as informações que constam nos formulários de atividade especial em que lastreia seu pedido” (Doc. 16, p. 13-14). Consigna que “todas as empresas são obrigadas a informar na GFIP se seus empregados estão ou não expostos a atividade especial, através de preenchimento de códigos em um campo específico” (Doc. 16, p. 21). Informa que, “se a empresa declara na GFIP os códigos de ocorrência ‘em branco’ (ou zero) ou ‘1’, significa que aquele trabalhador ou não está e nunca esteve exposto a agente nocivo, ou que não existe exposição atual” (Doc. 16, p. 22). Narra que, “no caso dos autos, a decisão recorrida desconsidera o fato inconteste de que o PPP utilizado como lastro para o pedido da parte autora declara no campo GFIP ocorrência de código ‘0’ ou ‘1’ para a parte Autora, não lhe podendo ser reconhecida a especialidade do período de labor, pois descoberto do prévio e necessário aporte financeiro para custear especificamente a redução no tempo de contribuição ordinariamente previsto, nem para uma eventual conversão de tempo especial em comum” (Doc. 16, p. 22). Menciona que, “nos casos em que as empresas comprovam que as medidas de segurança (nelas consideradas o EPI e o EPC) são eficazes, não incide o referido adicional, já que não haveria a sujeição ao agente nocivo acima dos limites legais” (Doc. 16, p. 22). Postula que, no “caso em exame, é forçoso concluir que não existe lacuna ou omissão da lei a ser suprida por analogia, a norma é de clareza solar quando afirma que a especialidade da atividade é afastada pelo fornecimento e utilização de equipamento de proteção eficaz” (Doc. 16, p. 25). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “dando-se provimento ao recurso de apelação do INSS, invertendo-se os ônus da sucumbência, como medida de Justiça” (Doc. 16, p. 29).



    Maria Helena Vieira de Andrade apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    Em 12/06/2018, a Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20). Irresignado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs agravo (Doc. 23) e agravo interno (Doc. 24). 



    Em 09/10/2018, a Vice-Presidência do Tribunal a quo julgou o agravo regimental prejudicado e determinou o sobrestamento do processo, até fixação da tese sobre o Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 26).



    Em 07/12/2019, a Vice-Presidência do Tribunal a quo, ante a não modulação dos efeitos no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 28), motivo pelo qual o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs agravo interno, requerendo que fosse determinada a remessa do autos ao Supremo Tribunal Federal, “para apreciação do agravo de inadmissão do Recurso Extraordinário interposto quanto à questão do mérito principal” (Doc. 30).



    Em 27/08/2020, a Vice-Presidência do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 35).



    Em 02/10/2020, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 852 (Doc. 38).



    Em 20/10/2020, a Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 41, p. 3), motivo pelo qual o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs novo agravo interno, sob o fundamento de que aplicar-se-ia ao caso a tese firmada no Tema 555 de Repercussão Geral (Doc. 41, p. 7-12), o qual foi provido em 22/11/2021, admitindo-se o recurso extraordinário (Doc. 41, p. 28-67).



    Em 04/05/2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 43), em decisão que transitou em julgado em 29/06/2022 (Doc. 45). 



    Em 22/09/2022, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 852 da Repercussão Geral (Doc. 51), razão pela qual o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs agravo interno (Doc. 52). 



    Em 30/01/2023, a Vice-Presidência do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realização do juízo de adequação quanto ao Tema 555 da Repercussão Geral (Doc. 48, p. 1-2).



    Em 28/11/2024, a Primeira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região manteve o acórdão anteriormente exarado, in verbis: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE PERIGOSO (ELETRICIDADE). EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.” (Doc. 49, p. 13)



    Em 18/02/2025, a Vice-Presidência do Tribunal a quo remeteu os autos ao Supremo Tribunal federal (Doc. 53). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que este feito já foi apreciado por esta Suprema Corte em decisão (Doc. 43) que transitou em julgado em 29/06/2022 (Doc. 45). 



    Ainda que superada essa questão processual, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente